Tribunal: TJPA
Processo: 0807020-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807020-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDNELSON FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
: Tráfico e associação para o tráfico de Drogas – Excesso de Prazo – Instrução Encerrada – Alegação superada – Inteligência das Súmulas 52/STJ e 01/TJPA. Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze
dias do mês de
agost
o do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança - Proc. nº 0001922-03.2019.8.14.0016

-
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente
encontra-se preso desde o dia 20.07.2019, por força de flagrante convertido em prisão preventiva, pela prática

do crime previsto no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, bem como protocolou no dia 25.03.2020, sendo desnecessária a manutenção do confinamento, havendo a possibilidade de aplicação de medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP.
Pede então, a concessão da ordem.

O feito foi impetrado durante o Plantão Judiciário do dia 12/07/20, mas, por não ser a matéria afeita a este regime especial de atendimento, a desembargadora plantonista determinou sua redistribuição no horário normal de expediente.

A liminar foi indeferida pela Des. Rosi Maria Gomes de Farias (ID
Num. 3336504
), prestadas as informações (fls. 49/51-ID Num
3373001
); com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
do
writ
.

VOTO

O inconformismo, conforme dito na impetração, é tão somente
contra
o

excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, cujo paciente, foi flagrado
por seguranças particulares

no interior do Ginásio

Municipal da cidade, comercializando entorpecentes para o nacional Laydson

Barbosa
.

Pois bem. Porém, quanto ao excesso de prazo, constata-se em consulta realizada no
site
do TJ/PA, que a instrução criminal foi encerrada após a impetração, com apresentação de alegações finais pelas partes, estando conclusos ao Juízo, ou seja, a instrução encontra-se devidamente encerrada, e o processo está preste de ser sentenciado. Também, é cediço que, nesta fase processual, eventual arguição de
excesso de prazo
não mais autoriza a concessão da ordem requerida, pois o constrangimento ilegal, se existiu, encontra-se agora superado.

É este o enunciado da
Súmula 52
do Superior Tribunal Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.”

Na mesma trilha dispõe a
Súmula 01
, do TJE/PA:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Além disso, como consabido, a verificação do alegado excesso de prazo não se pode limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Sessão de Direito Penal.

Dessa maneira, encontra-se o feito em fase final de tramitação e sob regular impulso estatal, não havendo que se falar em desídia por parte do juízo ou da acusação.

Observado o contexto fático, e que não se vislumbrou, até o presente momento, a ocorrência de excesso de prazo, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, e, em razão do momento atual – Pandemia do COVID-19, que trouxe como consequência a suspensão de todos os prazos processuais e a impossibilidade de tramitação dos autos físicos, qualquer atraso, é perfeitamente justificável, diante desse quadro pandêmico mundial.

PELO EXPOSTO,

ENCAMPANDO O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA
.

Belém-PA, 12 de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 14/08/2020